Tribunal: TJDFT
Processo: 0716640-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JFE 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravante em desfavor de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, homologou apenas parcialmente o memorial de cálculos de astreintes apresentados pelo agravante, haja vista ter ocorrido erro na intimação do agravado para cumprimento da obrigação, fixando a multa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e não R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), tal qual requerido pelo recorrente. Para melhor compreensão da lide, transcrevo a parte dispositiva da decisão impugnada: À vista dessas considerações: a) Torno insubsistente, de forma parcial, a decisão de ID no 30645658, somente no ponto que trata da ineficiência da comunicação de decisão ID no 25309987. b) ACOLHO parcialmente o cálculo de ID no 30264954, tendo em vista a subsistência da eficácia da decisão de ID no 26887845 e, assim sendo, consolido a multa diária no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Sobre o valor consolidado, não devem incidir juros, na medida que configurariam bis in idem (REsp 1327199/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/04/2014). Venha pela TERRACAP, o pagamento do valor do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Inconformado, o recorrente interpõe agravo de instrumento. Em suas razões, o agravante aduz que, ao contrário do asseverado na decisão impugnada, o agravado, desde o início, foi devidamente intimado para cumprimento das decisões judiciais, consoante restou assentado nas publicações via DJe. Logo, seria devido o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além dos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de multa por desrespeito ao comando judicial. Defende que o erro no cadastro do sistema não afasta a incidência da multa, visto que tal fato jamais impediu ou frustrou a regular intimação da agravada. Colaciona jurisprudências para amparar sua pretensão. Tece considerações acerca da Súmula 410 do STJ, asseverando que existem precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça adotando o entendimento de que o requisito da intimação pessoal só deve ser exigido durante a ação de conhecimento. Roga estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão, para reconhecer que a Terracap foi devidamente intimada do inteiro teor da decisão de ID no 25309987, devendo ser acatado integralmente o memorial consolidado de ID no 30264954. Preparo devidamente recolhido (ID 16876196). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Explico. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, consoante exarado pela magistrada a quo, a parte agravada não foi devidamente intimada da decisão para cumprimento da obrigação que lhe foi imposta em virtude de erro no cadastramento do sistema Pje. Confira-se: “A fim de verificar o motivo de eventual recalcitrância da devedora, este Juízo procedeu a verificação do cadastro processual das partes, momento em que se constatou a incorreção do cadastro da ré. Ao que se verificou, a TERRACAP é parceira de do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para realização de intimações via sistema e não mais por publicação do diário da justiça eletrônico. Nesse caminhar, tem-se que ainda que, inicialmente, as intimações se dessem por publicação, o certo é que o cadastro da TERRACAP não foi alterado para permitir que as publicações se dessem da forma exigida pelo sistema PJe. Assim, aparentemente, tem-se por justificada a inércia da TERRACAP e dar atendimento às intimações deste Juízo, mesmo diante da advertência de que nada sendo feito seria imposta multa em seu desfavor. Sob essa asserção, a contar da intimação de ID no 23618590, certamente os atos processuais não têm sido cientificados à demandada da forma correta. Dessa maneira, determino a retificação do cadastro processual da devedora, devendo a TERRACAP ser cadastrada com vinculação ao CNPJ no 00.359.877/0001-73 que permitirá, quando finalizado a retificação, a intimação da ré via sistema.” (ID 30645658 dos autos originários) Ora, se houve erro no sistema de cadastramento da agravada, esta não pode ser penalizada em virtude do fato de não estar recebendo as intimações corretamente. Em relação à Súmula 410 do STJ, entendo que tal verbete se encontra válido e a douta magistrada de piso, em consonância com o que dispõe o art. 927 do NCPC, aplicou-o de maneira correta a partir da decisão de ID no 26887845. No tocante ao periculum in mora, igualmente, este não se encontra presente. É que a decisão impugnada somente determinou que a agravada procedesse ao pagamento da quantia homologada. Lembro que para a concessão da antecipação de tutela vindicada faz-se necessária a presença concomitante de ambos os requisitos, o que não se mostra evidente na hipótese em debate. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se.